Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-44.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES ORTOPÉDICAS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS (ART. 42, LEI 8.213/91). NÃO PREENCHIMENTO. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE LABORATIVA PRESERVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação cognitiva ajuizada contra o INSS, com pedido de conversão de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. 1.1. O autor informa que exercia a profissão de auxiliar de cozinha, quando, em 23/04/07, sofreu acidente laboral, consistente em lesões ortopédicas oriundas de queda no local de trabalho. Alega que recebe auxílio-doença acidentário, mas encontra-se total e permanentemente incapacitado para o labor. 1.2. Apelação contra a sentença de improcedência.
2. Nos termos do art. 62, §1o, da Lei no 8.213/91, o auxílio-doença acidentário será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade laboral ou seja transformado em aposentadoria por invalidez. 2.1. Por sua vez, a aposentadoria por invalidez está regulamentada no art. 42 da Lei no 8.213/91, que assim dispõe em seu caput: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. 2.2. Logo, referida aposentadoria deve ser concedida apenas à pessoa que for considerada incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para outra atividade laborativa, hipótese não verificada no caso em tela.
3. As conclusões do laudo pericial, no sentido de que o segurado “se apresenta atualmente com sua capacidade laborativa preservada”, afastam, de plano, a possibilidade de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. 3.1. Os relatórios médicos particulares juntados nos autos são insuficientes para contrapor as conclusões do perito judicial, pois produzidos unilateralmente. 3.2. Ademais, as condições do obreiro atestadas na perícia, tais como escolaridade (segundo grau completo), o fato de encontrar-se em idade produtiva (54 anos) e com capacidade laborativa preservada, revelam a possibilidade de reabilitação profissional.
4. Apelação desprovida.